Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ÓBITO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
1. Incabível a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais se não comprovado nos autos que o óbito de paciente com câncer terminal decorreu da falta do medicamento que lhe era fornecido.
2. Negou-se provimento ao apelo.